Tribunal: TJSP
Processo: 2006616-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer c.c indenização por dano moral – Decisão determinou cumprimento da obrigação estabelecida em sentença, pena de multa diária – Pretensão de revogação da ordem judicial ou conversão da obrigação em perdas e danos – Impossibilidade – Inviabilidade técnica a impedir o cumprimento da obrigação não comprovada – Recurso negado.

Excesso no

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer c.c indenização por dano moral – Decisão determinou cumprimento da obrigação estabelecida em sentença, pena de multa diária – Pretensão de revogação da ordem judicial ou conversão da obrigação em perdas e danos – Impossibilidade – Inviabilidade técnica a impedir o cumprimento da obrigação não comprovada – Recurso negado.

Excesso no valor da multa imposta – Ocorrência – Possibilidade de limitação da multa observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso provido em parte.

Recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000493475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006616-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Aparecida, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO, é agravado D. DE SOUZA JACINTO ME.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 31420
AGRV.No : 2006616-59.2020.8.26.0000
COMARCA: APARECIDA
AGTE. : TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
AGDA. : D. DE SOUZA JACINTO ME
*AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de
fazer c.c indenização por dano moral Decisão determinou
cumprimento da obrigação estabelecida em sentença, pena
de multa diária Pretensão de revogação da ordem judicial
ou conversão da obrigação em perdas e danos

Impossibilidade
Inviabilidade técnica a impedir o
cumprimento da obrigação não comprovada
Recurso
negado.
Excesso no valor da multa imposta
Ocorrência

Possibilidade de limitação da multa observando os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade Recurso
provido em parte.
Recurso parcialmente provido.*
Trata-se de agravo de instrumento interposto da decisão de fls.
226, em ação de obrigação de fazer c.c indenização por dano moral ajuizada pela agravada
em face da agravante, que determinou o cumprimento da obrigação estabelecida em
sentença, pena de multa diária por descumprimento, no valor de R$1.000,00, limitada ao
valor de R$50.000,00.
Agrava de instrumento a requerida alegando, impossível o
cumprimento da sentença, em razão da inviabilidade técnica encontrada no endereço da
agravada. Sustenta inexistir no local os cabos necessários para instalação. Menciona o art.
499 do CPC, postulando a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos,
independentemente da concordância da agravada. Subsidiariamente, pretende a redução da
multa diária aplicada, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. “A
inviabilidade técnica que impossibilita o cumprimento de obrigação de fazer não pode ser
fonte do repudiado enriquecimento sem causa à parte Agravada, circunstância esta que já
autoriza a redução do valor que se pretende executar” (fls. 09). Pugna pelo provimento do
recurso com reforma da decisão agravada.
Recurso que se processa com efeito suspensivo.
É o relatório.
VOTO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto de decisão em ação
de obrigação de fazer c.c indenização por dano moral ajuizada pela agravada em face da
agravante, que determinou o cumprimento da obrigação estabelecida em sentença, pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
multa diária por descumprimento, no valor de R$1.000,00, limitada ao valor de
R$50.000,00.
A autora agravada ajuizou ação de obrigação de fazer c.c
indenização por dano moral em face da agravante, visando transferir sua linha telefônica
para novo endereço.
A ação foi julgada parcialmente procedente:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os
pedidos para condenar a requerida: a) a providenciar a instalação da linha telefônica da
autora, no endereço da nova sede em Roseira; b) no pagamento de indenização por
danos morais em favor da autora no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos
monetariamente pela Tabela do E. TJSP, a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros
de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.”
Interposta apelação pela agravante, foi negado provimento ao
recurso, mantendo a sentença de parcial procedência da ação.
Manifestou-se a agravante requerendo a conversão da obrigação de
fazer em perdas e danos, oferecendo o valor de R$2.000,00, diante a impossibilidade do
cumprimento da obrigação imposta na sentença.
A agravada discordou da conversão requerida, alegando que em
momento algum foi comprovada a inviabilidade técnica. Destacou o fato de que
propriedades próximas possuem linha telefônica.
A decisão agravada determinou o cumprimento da obrigação assim
fundamentada:
“Em razão da não concordância da autora na conversão da
obrigação de fazer em perdas e danos e pela ausência de comprovação da inviabilidade
técnica para efetuar a transferência da linha telefônica fixa para a cidade de Roseira,
determino à empresa requerida o cumprimento da obrigação estabelecida na sentença,
sob pena de incidência de multa diária por descumprimento, no valor de R$1.000,00 (um
mil reais), limitada ao valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).
Int. Cumpra-se.”
A agravante sustenta ser impossível cumprir a obrigação imposta
na sentença, alegando a inviabilidade técnica no endereço da agravada. Pretende a
conversão da obrigação em perdas e danos e pontua excessiva a multa imposta,
ocasionando enriquecimento sem causa da agravada.
Reza o art. 499 do CPC:
“A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o
autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo
resultado prático equivalente.”
Prevê a lei a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos
em duas hipóteses: com o pedido do autor ou mediante a impossibilidade do cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da ordem.
No caso, ausentes as duas situações previstas em lei.
Ao ser consultado sobre o requerimento de conversão da obrigação
de fazer em perdas e danos, a agravada foi clara ao discordar do pedido, ressaltando, ainda,
o valor irrisório oferecido pela agravante (fls. 224/225).
Quanto à impossibilidade de cumprir a obrigação, conquanto a
agravante reitere a alegação de inviabilidade técnica de instalação de linha telefônica no
local, não há comprovação da referida impossibilidade, trazendo apenas argumentos
genéricos de que não há cabeamento necessário na região.
Assim, não é o caso revogar a ordem, tampouco de converter a
obrigação da agravante em perdas e danos, por não haver comprovação da impossibilidade
de cumprimento da determinação judicial estipulada em sentença.
Ressalta-se que a própria sentença já pontuou a ausência de
comprovação da inviabilidade técnica, matéria confirmada no julgamento do recurso de
apelação.
Nesse sentido:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Obrigação de fazer.
Conversão em perdas e danos. Ausência de demonstração
inequívoca
da
impossibilidade
de
cumprimento
decisão.
Manutenção da obrigação fixada em sentença. Decisão mantida.
Recurso não provido. MULTA COMINATÓRIA. Serviços de
telefonia. Obrigação de fazer consistente no restabelecimento
ligação de linha telefônica. Cabimento das astreintes. Limitação
do valor. Admissibilidade. Adequação e proporcionalidade na
fixação do quantum, que denotam sua razoabilidade. Inteligência
do art. 461, § 4o, do CPC. Limitação do valor de incidência da
multa.
Reforma
parcial.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (Agravo de Instrumento 2156008-78.2017.8.26.0000,
Rel. Fernando Sastre Redondo, 38a Câmara de Direito Privado,
06/02/2018).
Por sua vez, quanto à alegação de excesso de multa, merece parcial
provimento o recurso.
Cabível in casu a fixação de multa diária para o caso de
descumprimento da ordem judicial, dispondo o art. 536, § 1o, do CPC: “No cumprimento
de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz
poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção
de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à
satisfação do exequente.
§ 1o Para atender ao disposto no caput , o juiz poderá determinar,
entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e
coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso
necessário, requisitar o auxílio de força policial.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O magistrado possui amplos poderes para impor a aplicação de
multa diária ou astreintes, como meio coercitivo para a concretização da obrigação de fazer
imposta em decisão judicial, funcionando como autêntico mecanismo de preservação da
autoridade judicial.
Assim, não se discute a correta fixação de multa, obrigando a
agravante a cumprir sua obrigação, porém, é o caso de rever o limite estabelecido.
A decisão agravada determinou o cumprimento da obrigação
estabelecida na sentença pena de incidência de multa diária no valor de R$1.000,00,
limitada ao valor de R$50.000,00.
Entendo excessivo o limite estipulado para multa, perfazendo um
máximo desproporcional às peculiaridades do caso concreto.
As astreintes foram fixadas com o objetivo de compelir a agravante
a cumprir ordem judicial de transferência de linha telefônica. O possível recebimento da
quantia de R$50.000,00 a título de multa ocasionaria o enriquecimento sem causa da
agravada.
Assim, entendo caso de limitar-se a multa aplicada ao máximo de
R$20.000,00, evitando o enriquecimento sem causa da agravada, de acordo com os critérios
da razoabilidade e ponderação.
Por tais fundamentos, dá-se parcial provimento ao recurso,
limitando-se em R$20.000,00 (vinte mil reais) o máximo devido a título de multa.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR